Tribunal: STF
Processo: RE 191400
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PRISÃO
ADMINISTRATIVA TIDA POR INJUSTA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NEGADA POR
SENTENÇA CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA OFENSA AOS
INCISOS X, XV E LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Impossibilidade de confronto da decisão sob enfoque com os
dispositivos constitucionais em referência, porquanto um de seus
fundamentos consistiu na ausência de prova da ilegalidade da prisão,
aspecto insuscetível de ser reexaminado em recurso extraordinário,
conforme pacífica jurisprudência do STF.
Recurso não conhecido.